Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701047-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RAFAEL AGUIAR NOVAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Visto, etc., Devidamente analisado o recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória do acusado, o decisum restou reformado, nos termos do Acórdão no 1.753.816 (ID 51396893). Confira-se dispositivo: Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela acusação para reformar a sentença e condenar RAFAEL AGUIAR NOVAES, devidamente qualificado nos autos, a cumprir pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 10 (dez) dias-multa, calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, caput e §§ 1o e 2o, inciso VII c/c art. 61, incisos I e II, ‘h’ c/c art. 14, inciso II, parágrafo único, todos do Código Penal. Mantenho o direito do réu recorrer em liberdade, pois não se vislumbram os requisitos de sua prisão preventiva. Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Especial (ID 52889892) e apresentada petição de ID 52889879. O Recurso Especial não foi admitido (ID 53915464), pela presidência do TJDFT. Consoante petição apresentada pela Defesa do réu (ID 52889879), foi postulada a retificação de erro material da ementa do referido acórdão, pois o item 2.1 se referiu à hipótese de tentativa como causa de diminuição da pena, fundada em fato relativo à aceleração de veículo que acarretou o atropelamento do acusado, bem como a incidência de diminuição da pena em 2/3, em razão da tentativa do roubo, conforme externado nos fundamentos do voto condutor do acórdão. Confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DEEMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. LATROCÍNIO TENTADO. NÃO CONFIGURADO. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. CONFIGURADAS. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA E CRIME CONTRA IDOSOS. PRESENTES. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, em sua forma tentada, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2.A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder aoiter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 2.1. No caso concreto, a consumação do crime de roubo só não ocorreu, pois a vítima, em ato de desespero diante da proximidade do réu, acelerou o seu veículo, acarretando o atropelamento do acusado. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na diminuição da pena intermediária. 3.O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 4. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é impositiva, quando a reprimenda aplicada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos e o acusado for reincidente específico. 5 – Dado parcial provimento ao recurso.” (grifei). É o relatório. Decido. Assiste razão ao peticionante. Não obstante a regra contida no art. 128, §3o, do RITJDFT, segundo a qual "Em caso de divergência, os votos prevalecerão em face da ementa", tem-se por bem corrigir o erro material apontado. A hipótese dos autos diz respeito à invasão do domicílio de duas pessoas idosas (vítimas), pelo acusado, que, mediante o uso de faca, ameaçou-as com o ânimo de subtrair seus bens, porém, como houve resistência das vítimas, o acusado empreendeu fuga do local sem consumar seu intento, sendo posteriormente preso em flagrante. Neste ponto, razão assiste à Defesa. No tocante ao percentual de diminuição da pena, por se tratar de crime tentado (art. 14, inciso II, parágrafo único, do CP), a Defesa pugna, também, pela retificação da ementa, ante o seguinte erro material no voto: “(...) 3.1.3 - Da terceira fase: Nesta etapa há que incidir a causa de aumento da pena em 1/3 (um terço) (art. 157, §2o, inciso VII, CP), derivada do uso de arma branca (faca) pelo acusado, como meio de incutir a grave ameaça e violência contra as vítimas, e, também, a causa de diminuição da pena em 1/2 (dois terços) (Art. 14, II, CP), derivada da não consumação do delito e a sua distância para sua consumação, de modo que fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.” Quando da ponderação da dosimetria da pena, restaram explicitadas as razões pelas quais a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa; a pena intermediária foi fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa; e a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Neste sentido, esclareça-se que a fração adotada para a diminuição da pena, na terceira fase, foi de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, estes calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Assim, a retificação do voto redunda na seguinte redação: “(...) 3.1.3 - Da terceira fase: Nesta etapa há que incidir a causa de aumento da pena em 1/3 (um terço) (art. 157, §2o, inciso VII, CP), derivada do uso de arma branca (faca) pelo acusado, como meio de incutir a grave ameaça e violência contra as vítimas, e, também, a causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) (Art. 14, inciso II, parágrafo único, do CP), derivada da não consumação do delito e a sua distância para sua consumação, de modo que fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.” Já a retificação da ementa, como pugnado pela Defesa, passa à seguinte redação: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DEEMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. LATROCÍNIO TENTADO. NÃO CONFIGURADO. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. CONFIGURADAS. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA E CRIME CONTRA IDOSOS. PRESENTES. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, em sua forma tentada, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2.A doutrina especializada destaca que o critério de aplicação da causa de diminuição da pena, em razão do cometimento do crime na forma tentada, deve corresponder ao iter criminis, assim, quanto mais próximo da consumação do delito menor a fração de diminuição da pena intermediária. 2.1. No caso concreto, a consumação do crime de roubo somente não ocorreu pela resistência das vítimas, tendo o réu desistido de prosseguir em seu intento e empreendido fuga do local, sendo posteriormente preso em flagrante. Assim, revela-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), na diminuição da pena intermediária. 3.O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 4. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado é impositiva, quando a reprimenda aplicada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos e o acusado for reincidente específico. 5 – Dado parcial provimento ao recurso. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pela Defesa (ID 52889879) e RETIFICO o erro material apontado, conforme termos supra. Prossiga-se, com nova remessa a presidência do TJDFT para análise da petição de ID 54910088. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora